Tribunal: STF
Processo: ARE 1424170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL TVE/COE - Exercício de 2020 - Município de São Paulo - Isenção do pagamento concedida às edificações em imóveis de propriedade de agremiaçõesdesportivas desde que destinadas às suas atividades sem venda de 'poules' ou talões de aposta e quando o imóvel estiver isento do IPTU - Ausência de alteração da condição de agremiação desportiva ou clube esportivo - Direito a isenção do pagamento de IPTU reconhecido judicialmente - Atendimento, pelo autor, dos requisitosprevistos no art. 47, XII, do Decreto Municipal nº 57.776/17 - Sentença mantida - Apelo municipal improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 30. inciso VIII, e 182 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o pedido de renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião não se confunde com asexigências do Código de Obras e Edificações e eventuais isenções daí decorrentes, como aquela prevista para a TEV/COE.



    (...)



    Lei nº 16.642/2017 (Código de Obras e Edificações - COE):



    (...)



    Por sua vez, o Decreto Municipal nº 49.969/2008 (Alvará de Funcionamento) assim estabelece:



    (...)



    Como visto, na legislação municipal vigente, o mencionado Alvará de Funcionamento está relacionado à licençapara realização de atividades geradoras de público, com lotação superior a 250 pessoas, e não se confunde com as exigências previstas no Código de Obras e Edificação, nem com a discutida taxa cobrada para o exame e verificação dos pedidos e documentos de controle da atividade edilícia TEV/COE.



    Ainda assim, as hipóteses de dispensa do pagamento da taxa impugnada estão bem delimitadas nas normasmunicipais isentivas:



    Lei nº 16.642/2017 (Código de Obras e Edificações - COE):



    (...)



    E, no Decreto Municipal nº 57.776/2017:



    (...)



    Como se vê, a isenção neste caso é concedida de modo condicionado, ou seja, desde que preenchidas ascondições e cumpridos os requisitos para sua concessão, nos moldes do artigo 179, do Código Tributário Nacional.



    Conforme se observa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 59), o apelado é uma associação privada,cuja atividade econômica principal encontra-se descrita sob o código 93.12-3-00, relativo a clubes sociais, esportivos e similares.



    Vale mencionar ainda, haver sido reconhecido seu direito a isenção de pagamento do IPTU, nos autosdo processo nº 1021706-28.2021.8.26.0053, que teve seu curso perante a 15º Vara da Fazenda Pública da Capital, conforme apontado na bem lançada sentença, em razão do atendimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 17.557/2021 para a obtenção da benesse, dentre eles tratar-se de uma agremiação esportiva.



    Além disso, não há nos autos comprovação de venda de "poules" ou talões de aposta pelo apelado, nodesenvolvimento de suas atividades estatutárias, que possa servir de óbice à pretendida isenção.



    Como bem apontado pelo d. procurador municipal, o caso em comento não envolve discussão acerca daisenção quanto ao recolhimento do IPTU, no entanto, os critérios aos quais devem se submeter os contribuintes, tanto para a isenção ao pagamento do aludido imposto, quanto da taxa TEV/COE são os mesmos, logo, fazendo jus à isenção do IPTU, não há que se falar em óbice à concessão da isenção da taxa, se não demonstrada alteraçãoda situação fática do pretendente, conforme disposto na legislação norteadora, já que não se pode distinguir aquilo que a lei não diferenciou.



    Destarte, a procedência da ação foi medida acertada, não comportando reparos."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente